Tribunal: STF
Processo: Rcl 79675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada inobservância ao Tema RG nº 638. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou improcedente reclamação constitucional, proposta com fundamento em suposto descumprimento do Tema nº 638 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a reclamação constitucional é cabível antes do esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional destinada a garantir a observância a acórdãos proferidos em repercussão geral somente é admissível após o esgotamento de todas as instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a reclamação não pode funcionar como atalho processual ou sucedâneo recursal, devendo respeitar o devido processo e a via recursal adequada.



    5. No caso concreto, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista foi o último recurso interposto, ainda pendente de julgamento.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.